Tribunal: TJES
Processo: 5008162-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA JULIAO DA SILVA
RECORRIDO: PAULO SÉRGIO BOLDRINE e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008162-38.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA LUCIA JULIAO DA SILVA

RECORRIDOS: PAULO SÉRGIO BOLDRINE e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCLUSÃO DE INFRAÇÕES E TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUCIA JULIAO DA SILVA
em face de
PAULO SÉRGIO BOLDRINE
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo a requerente que foi proprietária do veículo GM/Celta Spirit, placa MTS2754, sendo que em 15/11/2017 formalizou contrato verbal de venda para a pessoa de Gildemar. Destaca que em 04/12/2018, sem qualquer transferência junto ao 2º requerido, Gildemar repassou o veículo para o 1º requerente, sem finalizar o pagamento acordado. Busca, assim, seja o 1º demandado condenado a efetuar o pagamento do valor remanescente (R$ 10.950,00), bem como o 2º requerido compelido a retirar de sua CNH os pontos referentes às infrações dos AIT’s PRF-000100-R394191862-7455/00, PRF-000100-R395928257-7463/00, PRF-000100-R396428843-7471/00, PRF-000100-R396409369-7455/00 e DETRAN/ES 108100-PM30628071-7366/02.

O 1º requerido, embora devidamente citado (ID 5643629), não se manifestou.

O 2º requerido apresentou defesa intempestiva (ID 5643630).

A sentença (ID 5643885) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por MARIA LUCIA JULIAO DA SILVA contra DETRAN-ES, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5643890), reiterando a inadimplência do 1º requerido, bem como a possibilidade de ser afastada de sua CNH o cometimento das infrações mencionadas.

O 2º requerido apresentou contrarrazões (ID 5643896), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença.

A autora alega a existência de um contrato verbal de venda do veículo
GM/Celta Spirit, placa MTS2754, em 15/11/2017, para a pessoa de Gildemar que, posteriormente, vendeu o referido veículo para o 1º requerido.

Pois bem, vale iniciar o pensamento analisando o disposto no art. 107 do Código Civil, em que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, como em casos de locação, comodato, etc. Um contrato verbal precisa, antes de tudo, ter sua existência comprovada, ou seja, ao ingressar no judiciário para pedir a execução de um contrato nesta modalidade, há a necessidade primeira de provar que aquele contrato realmente foi pactuado. Essa comprovação pode ocorrer através de testemunhas, documentos, objetos, e-mails e outros meios periciais.

No caso em tela, nada foi produzido neste sentido, ou seja, não existe prova da venda do veículo, sequer seu valor. Além disso, sequer consta a assinatura do CRLV para comprovar a entrega do veículo a terceira pessoa.

Mesmo que tal fato tenha existido no plano fático, é de se ressaltar que a autora descumpriu o art. 134 do CTB, pois poderia ter comunicado a venda ao órgão de trânsito, contudo, ainda que possa ser mitigada a aplicação deste dispositivo, é certo que as provas devem ser contundentes no tocante à venda e ao cometimento das infrações, o que não ocorreu, levando à improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)